Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709262-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEOFANICE VIEIRA AMORIM AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Hipossuficiência Não Comprovada – Indeferimento. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. No caso, a agravante comprova ao ID 225806068 ser servidora pública, auferindo renda bruta anual de R$ 466.726,55, não havendo nos autos elementos de prova que demonstrem que tal quantia é insuficiente para a subsistência da agravante de modo a impedir o pagamento das custas do processo e dos honorários em eventual sucumbência. Além disso, o mesmo documento comprova que a agravante possui veículo de luxo e diversos imóveis, os quais, embora não tenham liquidez para fins de venda, gera renda com alugueis. Por fim, a alegação de que o estado de saúde do cônjuge a leva a ter gastos que a impedem de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios não veio corroborada por qualquer elemento de prova. O documento de ID 70271285 demonstra que os gastos com medicação são inexpressivos, haja vista a renda da parte agravante. Portanto, não vislumbro a alegada hipossuficiência financeira. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator